Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. EDITAL. WHATSAPP. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É válida a citação por edital em conformidade com o art. 256, inciso II, §3o, do CPC. De igual modo, é válida a citação por meio eletrônico realizada de acordo com o art. 4o e 7o da Portaria GC/TJDFT no 34, de 2 de março de 2021 (art. 246 do CPC).
2. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (Súmula 504/STJ).
3. Não há excesso de execução na hipótese em que os cálculos impugnados são realizados de acordo com os parâmetros fixados na sentença.
4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.